Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8405/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 7.162/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 7/7/2020 (Ata no 22/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito...;" leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito...; " 1. Processo TC- Processo 037.224/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Eduardo Santos (CPF XXX.431.575-XX) e Rivanda Farias de Oliveira (CPF XXX.752.315-XX); 1.2. Entidade: Município de São Cristóvão - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.